Tribunal: TJMT
Processo: 0003087-42.2019.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003087-42.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEFERSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 059.005.041-90 (APELANTE), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL VIEIRA MENDES - CPF: 048.680.361-90 (VÍTIMA), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEDERSON RYAN FLAUZINH DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPRAVADO NO ACERVO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 7 DO TJMT – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INADMISSIBILIDADE – ATIVIDADE CRIMINOSA E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO PREENCHIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Enunciado Orientativo 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A incidência da diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pressupõe o preenchimento dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa o que não resta evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Jeferson Batista de Souza,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal n.º 0003087-42.2019.8.11.0025, em que foi condenado no incurso do

art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI (adolescente), ambos da Lei n. 11.343/2006 (1º fato) e art. 2º da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 69 do Código Penal (2º fato), cominada à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, regime inicialmente fechado. (Id. 110809964)

Inconformado,

o apelante interpôs o presente recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer

que seja reformada a sentença, aplicando a redução do parágrafo 4º, do art. 33 da lei. nº 11.343/2006. (Id. 110809957)

Em contrarrazões,

o
parquet

manifesta-se

pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 110809966)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a decisão hostilizada, assim sintetizando: (Id. 114261457)

SÍNTESE MINISTERIAL
: RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 2º DA LEI 12.8850/13 – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE –
PELO IMPROVIMENTO DO APELO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado,

trata-se de recurso de apelação interposto por Jeferson Batista de Souza, contra a decisão que o condenou pelo crime tipificado no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI (adolescente), ambos da Lei n. 11.343/2006 (1º fato) e art. 2º da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 69 do Código Penal (2º fato), totalizando cominada à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, regime inicialmente fechado.

Para adequada análise, vejamos o que a denúncia consignou: (Id. 110809954)

Fato 01

“ [...]

No primeiro semestre do ano de 2019, nesta comarca, o denunciado
vendeu/expôs a venda/ofereceu/entregou a consumo/forneceu drogas/ tenha em depósito /transportava/trazia consigo
drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente
Wederson Ryan Flauzino
.

Munidos de diversos informes dando conta que o denunciado e o menos Wederson Ryan, além de promoverem a mercância de entorpecentes, estavam cobrando/ ameaçando Rafael Vieira Mendes em nome da organização criminosa “comando vermelho”, os policiais civis dirigiam-se até a residência de Rafael.

Ao chegarem no local visualizaram o denunciado e o menor em frente à residência, ocasião em que os abordaram e localizaram 1 (uma) porção maconha correspondendo a 35,531 g, em posse do denunciado e o valor de R$ 2.839,00 (dois mil e oitocentos e trinta e nove reais) em posse do menor, bem como 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, correspondendo a 21,045 g, dentro da residência de Rafael, a qual havia sido entregue pelo denunciado.

Diante de tais fatos, os policiais civis deslocaram-se até a residência do denunciado e localizaram 01 (uma) porção de cocaína, correspondendo a 0,818g, e 01 (um) rolo de papel- alumínio dentro de seu quarto. Por outro lado, na residência do menos foi localizado resquício de maconha, correspondendo a 0,443 g, e 01 (uma) balança de precisão em seu quarto.

Ademais, apurou-se ainda, que no dia 15/06/2019, através do aplicativo de celular “Messenger”, o denunciado vendeu/expôs a venda/ofereceu droga para a pessoa identificada como Rafael Jardini da Silva, conforme degravação de fl. 98:

RAFAEL: “Tem como mano tiver que ir na upa aquela hr po”

DENUNCIADO: “Então quanto você queria mano”

RAFAEL: “20 MANO”

DENUNCIADO: “áudio”

RAFAEL: “Demoro Eu busco po”

Em outra conversa no dia 16/06/2019, também através do aplicativo de celular “Messenger”, o denunciado vendeu/expôs a venda/ofereceu droga para pessoa identificada como Luiz Martins, conforme degravação de fl. 100:

LUIZ: “Então vê uma 20” “ A mina mudo de ideia” “Então como a gente faz”

DENUNCIADO: “ Vixi mano só tem de 50 em parada já” “Deixa eu ver aqui”

LUIZ: “ Traz as duas de 50”

DENUNCIADO: “Vixi mano”

LUIZ: “Ela disse que vai pega”

DENUNCIADO: “áudio”

LUIZ: “Pq ela achou que não tava com os 100 aq” “ Pode ser” “áudio”

DENUNCIADO: “ Tô descendo”

No dia 14/06/2019, através de mensagem telefônica, o denunciado manteve uma conversa a respeito do tráfico de entorpecentes com a pessoa não identificada, vejamos (fl. 102 da degravação):

HNI: “Em solta um de 100 e um de 20 massa pra mim” “Mais adiante antes q o mano vai embora dos 100”

DENUNCIADO: “Mano é o seguinte esse povo ai não pode saber que é o Ryan e nem eu não pode solta porque a droga do surfista ainda não chego então mano não arruma BO não faz tudo certo pelo certo”

Fato 02

Em data não precisamente informada, mas certo que no primeiro semestre do ano de 2019, nesta comarca de Juína/MT, o denunciado promoveu/constitui/integrou organização criminosa (“Comando Vermelho”), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Após a prisão em flagrante do denunciado pelo crime de tráfico de drogas, conforme narrados no FATO 01, em audiência de custódia, além de ter sido convertido sua prisão em flagrante para prisão preventiva, foi autorizado a degravação dos dados contidos nos celulares apreendidos.

Diante da degravação dos aparelhos apreendidos e dos depoimentos colhidos em sede policial, constatou-se que o denunciado era membro da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado em Juína/MT fosse fornecido exclusivamente pela citação facção.

A “liderança regional” da organização criminosa, composta por EVANDRO, RAFFAEL, MANO ZECA, EDERSON e outros, com divisão de tarefas, através de sistema de organização hierárquico, atribuiu função específica para cada membro da facção.

Consta nos autos que as atribuições do denunciado dentro da organização criminosa era recolher o dinheiro nos pontos de venda de drogas, bem como distribuir drogas da facção nas cidades de Castanheira/MT e Juruena/MT.

Para concretizar tais funções, o denunciado dirigia-se aos pontos de venda e realizava as cobranças em nome da organização criminosa, bem como resgatava os entorpecentes na Rodoviária de Juína/MT e realizava a distribuição para os pontos de venda.

Além disso, o denunciado também realizava a venda de entorpecentes da Organização Criminosa “Comando Vermelho” para usuários, conforme demonstrado no FATO 01.

O denunciado tinha pleno domínio final do fato criminoso e direcionou suas ações e omissões, com objetivo de promover/constituir/integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”. [...]”

A materialidade resta comprovada diante do auto de prisão em flagrante (Id. 110809951 – p. 63), boletim de ocorrência (Id. 110809951 – p. 90), termo de apreensão (Id. 110809951 – p. 75/ Id. 110809952 – 12), laudo pericial de constatação de entorpecente (Id. 110809951 – 77), relatório de mídia (Id. 110809959 – p. 01).

A autoria restou comprovada por meio da confissão do acusado. Assim, negou integrar a organização criminal “Comando Vermelho”, mas, afirmou conhecer Ryan e de ter comprado maconha do mesmo, e que precisou vender para poder manter seu vício e também prestar alguns favores a eles, assim, poderia pegar a droga para consumo e realizar pagamento mediante a venda dos entorpecentes. (Id. 110809959 – p. 01 – Relatório de mídia)

Nesse contexto, vejamos o enunciado orientativo nº 7 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.”

DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa requer pelo reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas.

Pois bem.

Nota-se nos autos que o apelante confessou ser usuário de drogas e que para manter o seu vício comercializava entorpecentes, e também, prestava alguns “favores” a Ryan. Por outro lado, negou fazer parte de organização criminosa.

A testemunha Dione Peres Aguiar, policial civil, afirmou em juízo, que receberam informações que o apelante com o menor Ryan estaria distribuindo entorpecentes.

Logo em seguida, se deslocaram até o local encontrando o acusado e o menor, armados, ameaçando a vítima, Rafael, devido uma dívida de drogas.

Além do mais, no momento da apreensão os policiais encontraram uma grande quantia em dinheiro, uma balança de precisão e porções de drogas, inclusive, no celular do acusado foi constatado fotos da mesma balança apreendida, motivo pelo qual, a atividade de criminosa era o meio de vida do apelante.

Apesar, do apelante negar participar de organização criminosa, no momento em que foi realizado a degravação de seu celular, foram encontrados vários conteúdos que indica que o mesmo integrava Comando Vermelho.

Dessa maneira, constata-se a inviabilidade do apelante ser beneficiado com a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, pois, está demonstrado nos autos que o mesmo comercializa entorpecentes e integrava a organização criminosa.

Com efeito, nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ao que se extrai da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária afastou a aplicação da especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos, em síntese:

“[...]3. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO

Relevante ressaltar que é incabível a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois estão preenchidos os requisitos legais obstativos da benesse, dada a sua integração em organização criminosa.

Segue o texto legal:

Art. 33 omissis

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012). (grifo nosso)

Confira-se julgado que sintetiza a conclusão do juízo:

“(...) Afasto a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, uma vez que o apelante/apelado se dedica à atividade criminosa, havendo indícios suficientes de sua vinculação com a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (...)” (Apelação nº 0042917-17.2014.8.19.0203, 4ª Câmara Criminal do TJRJ, Rel. Gizelda Leitão Teixeira. j. 29.03.2016, Publ. 01.04.2016). [...]”

Corroborando o quanto exposto, as jurisprudências dos nossos tribunais têm comungado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006
.INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva. 3. No caso, a instância ordinária afastou a aplicação do redutor diante da comprovada habitualidade delitiva do paciente, evidenciada não só na quantidade e diversidade dos entorpecentes, - 112,3g de cocaína, 20,5g de crack e 46,2 g de maconha, mas também no fato de responder a outra ação penal também por tráfico de drogas. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Mantido o quantum da pena do paciente em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, é inviável a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, ambos do Código Penal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 649.849/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

“[...]Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal” (AgRg no REsp 1819027/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 23/9/2020)

“ [...] A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 por estar evidenciada dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa (HC 313015/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 12/04/2016, DJE 19/04/2016).

“ [...] O agente que transporta entorpecente no exercício da função de ”mula” integra organização criminosa, o que afasta a aplicação da minorante estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/0 (AgRg no REsp 1288284/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 19/04/2016, DJE 29/04/2016).

Em análise aos autos, é inviável o reconhecimento da redução da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, postulado pela defesa, pois, verifica-se nos autos que o apelante além de comercialização de entorpecentes, também integrava em organização criminosa (artigo 2º da Lei 12.850/13).

Ademais, apesar de o acusado ser primário, conforme a defesa sustenta no recurso, não há direito do privilégio da diminuição da pena, motivo pelo qual, o dispositivo legal menciona que é necessário o cumprimento cumulativo dos requisitos para concessão deste benefício, vejamos:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”

Desse modo, constata-se que a sentença está fundamentada adequadamente, não aplicando ao caso a concessão da causa de diminuição da pena prevista na lei de drogas em favor do apelante.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Jeferson Batista de Souza, mantendo inalterada a r.sentença objurgada.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022